Tribunal: TJPA
Processo: 0813190-25.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813190-25.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0813190-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Moisés Rabi da Costa Pegado contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica. O embargante alegou a existência de contradição entre os depoimentos da vítima e da testemunha, sustentando ausência de corroboração das declarações da vítima e histórico de denúncias infundadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente os depoimentos da vítima e da testemunha, reconhecendo a coerência e firmeza das declarações, bem como sua aptidão para sustentar a condenação, afastando a alegada insuficiência probatória.

5.

Não há contradição interna no julgado, tampouco omissão sobre os pontos suscitados pela defesa, uma vez que todos foram enfrentados com fundamentação clara e suficiente.

6.

A pretensão recursal manifesta nítido inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

7.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reafirma que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é meio probatório suficiente à condenação, entendimento devidamente aplicado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

2.

Não há contradição quando o acórdão aprecia expressamente as provas produzidas e fundamenta de forma coerente a condenação.

3.

A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Desa. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0813190-25.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: MOISES RABI DA COSTA PEGADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOISÉS RABI DA COSTA PEGADO,
contra o Acórdão ID 25536691, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Moisés Rabi da Costa Pegado contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A pena foi suspensa, sujeita a condições estabelecidas pelo Juízo de Execução.

2. A vítima, Kátia Milene, denunciou o apelante por ameaças proferidas no contexto de um relacionamento abusivo. O réu, em estado de embriaguez, teria afirmado que “acabaria com tudo, com a empresa e com a vida da vítima”, gerando temor concreto.

3. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, especialmente considerando a palavra da vítima como elemento probatório relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação gerada na vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

6. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando suas declarações são coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios.

7. O depoimento da vítima foi firme e detalhado, confirmando as ameaças do recorrente. A testemunha ouvida também corroborou os fatos, reforçando a credibilidade das alegações.

8. A embriaguez voluntária do réu não afasta a tipicidade da conduta, pois o Código Penal não admite a exclusão de responsabilidade criminal por essa circunstância.

9. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando consistente e sem indícios de falsidade, é prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação causada na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

3. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal pela prática do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Desa. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.

O embargante alega que no v. acórdão houve contradição entre depoimento da vítima e informante, e consequente reconhecimento de que a palavra da ofendida não foi corroborada, além de que a conduta desta não favorece as declarações feitas em juízo, devido ao histórico de denúncias infundadas apontando delitos ao Embargante.

Ao final, postula que após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, com reforma da sentença para absolver o recorrente por insuficiência de prova.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
contradição e obscuridade,
nos termos do art.
619

do
Código de Processo Penal
,

não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de contradição a ser sanada em relação aos depoimentos utilizados como provas, contudo, não há em concreto, qualquer contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do decisum, conforme se vê:

“(...) No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas documentais produzidas durante a instrução e na fase de inquérito como o Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelas provas orais, em especial o depoimento colhido na fase inquisitorial e ratificado em Juízo, com ênfase às declarações da vítima e a testemunha, conforme se vê: Depoimento da vítima (ID 22579059): (...) ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na peça acusatória, declarando que no dia do fato o réu estava alcoolizado e, quando ela disse que tinha marcado com advogado sobre o divórcio, ele a ameaçou de morte, dizendo que ele não ia se separar de jeito nenhum, que ele ia acabar com tudo, acabar a família deles, com a empresa. Relatou, ainda, que o réu disse que ele ia acabar com a vida da vítima e com tudo. Relatou que o fato aconteceu no lado de fora da casa e que a sua genitora estava próxima e ela viu a confusão toda; que não sabe se sua mãe o ouviu ameaçá-la. (...). Corroborando com a versão da ofendida, a testemunha Walkyria Brandão Seabra, declarou (ID 22579059): (...) que estava perto da escada (que não subiu) e ouviu quando o réu estava ameaçando a vítima de morte; que ele disse que ia acabar com a vítima. Declarou, ainda, que certa vez, em Colares, o réu agrediu fisicamente a vítima (...).

Destaca-se que a ofendida declarou com segurança e firmeza em juízo ter sido ameaçada pelo apelante. Segundo seu relato, no contexto dos fatos, ao ser questionado sobre o divórcio, o recorrente afirmou que não se separaria de forma alguma e que “acabaria com tudo” — referindo-se à família, à empresa e à vida da vítima Trata-se, portanto, de uma ameaça clara e direta de mal injusto e grave.

Para a configuração do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, é fundamental avaliar a idoneidade das palavras proferidas e o contexto em que foram ditas. Ao declarar que “ia acabar com tudo”, incluindo a família, a empresa e a vida da ofendida, o apelante expressou, de maneira objetiva e inequívoca, uma ameaça grave. Tais palavras foram suficientemente intimidadoras para gerar em Katia um temor concreto e real, caracterizando a ameaça de forma específica.

Além disso, as declarações do recorrente demonstram um claro intento de coagir e intimidar a vítima, possivelmente para desmotivá-la a seguir com o processo de divórcio. A afirmação de que “não ia se separar de jeito nenhum” pode ser interpretada como uma tentativa de constrangê-la a permanecer no relacionamento, valendo-se do medo como instrumento de controle. A ofendida afirmou ter se sentido ameaçada ao ouvir tais palavras, o que evidencia que a conduta do apelante foi apta a incutir nela um temor legítimo quanto ao seu futuro e ao de seus bens.

O crime de ameaça, por ser de natureza formal, não exige a concretização do dano prometido, bastando que a conduta seja capaz de causar medo real na vítima. Ainda que o recorrente estivesse alcoolizado no momento dos fatos, o Código Penal não considera a embriaguez voluntária como excludente de responsabilidade criminal. Assim, o estado de embriaguez não afasta a intencionalidade da ameaça, nem impede a caracterização do delito.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

(...)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente. [...] Assim, as declarações da vítima mostram-se firmes, coerentes e devidamente corroboradas pelo conjunto probatório. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a ofendida teria motivo para falsamente incriminar o apelante, razão pela qual seu depoimento merece plena credibilidade. Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra (...)”.

Portanto, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada e reanalisada satisfatoriamente, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração somente seria possível, se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025